Tribunal: TCU
Processo: 031.839/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda.  ME em face do Acórdão 10.424/2019 proferido pela 1a Câmara do TCU, ao julgar recursos de reconsideração interpostos por Paulo Jobel Bezerra de Araújo e pela empresa Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda. contra o Acórdão 4.991/2018-TCU-1a Câmara que julgou, em sede de tomada de contas especial, irregulares as contas de Paulo Jobel Bezerra de Araújo, ex-prefeito de Nova Olímpia- PR, e da empresa Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de embargos de declaração opostos por Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda. - ME em face do Acórdão 10.424/2019 proferido pela 1a Câmara do TCU, ao julgar os recursos de reconsideração interpostos por Paulo Jobel Bezerra de Araújo e pela Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda. contra o Acórdão 4.991/2018 prolatado na tomada de contas especial pela 1a Câmara do TCU, ao julgar irregulares as contas de Paulo Jobel Bezerra de Araújo, como então prefeito de Nova Olímpia - PR e da Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda. para condená-los solidariamente ao ressarcimento do Fundo Nacional de Saúde (FNS) sob os valores de R$ 100.000,00 (ocorrência em 1°/10/2020), R$ 2.443,76 (ocorrência em 7/7/2011) e R$ 374,82 (ocorrência em 5/8/2011), além de lhes aplicar a subjacente multa legal sob o valor de R$ 15.000,00, em face da ausência de comprovação sobre a aquisição, o fornecimento, a entrega e a distribuição de medicamentos para uso ambulatorial e hospitalar com vistas a suprir as unidades de saúde e os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), em descumprimento, assim, às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e ao objeto pactuado pelo Convênio 283/2009 firmado entre o FNS e o referido município; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração opostos por Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda. - ME em face do Acórdão 10424/2019-TCU-Primeira Câmara , nos termos do art. 34 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 287 do RITCU, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. fazer o correspondente registro na ata da presente sessão de julgamento e, a partir daí, promover o envio da subjacente determinação interna para que, nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020, a unidade técnica envie a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à ora embargante, para ciência.